Tribunal: TJDFT
Processo: 0000884-12.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000884-12.2018.8.07.0007 RECORRENTE: LUCAS DE MATOS BARBOSA SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: LUCAS DE MATOS BARBOSA SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DE ESTELIONATO. APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA INSIGNIFICÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. PROCEDÊNCIA. RÉU PRIMÁRIO E PEQUENO VALOR DA COISA FURTADA. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Definido regime aberto como o inicial, não se conhece de parte do recurso no ponto específico. 2. Comete crime de furto qualificado pela fraude réu que se passa por falso comprador de bicicleta anunciada a venda por vítima em internet, pedindo-lhe para realizar um teste, vítima que, iludida, entrega-lhe voluntariamente a res, esperando tê-la de volta ou receber o pagamento pela sua aquisição. Réu que, fingindo que fazia tal teste, aproveitou-se para subtrair a bicicleta depois de diminuída a esfera de vigilância da vítima sobre o bem. E como admitido pelo próprio acusado em juízo, ele já tinha a intenção de subtraí-la (animus rem sibi habendi) desde o início. 3. Atipicidade material, na perspectiva do princípio da insignificância, pressupõe a configuração concomitante dos seguintes pressupostos objetivos: mínima ofensividade da conduta, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, nenhuma periculosidade social da ação e inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, a bicicleta da vítima custava cerca de R$ 900,00 (novecentos reais), não podendo tal valor ser considerado irrisório porque quase o mesmo valor do salário mínimo vigente à época, que era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais). 4. O princípio da intervenção mínima define que o Direito Penal deve atuar na defesa de bens jurídicos imprescindíveis à coexistência pacífica das pessoas, lei penal que somente deve incidir quando absolutamente necessária à sobrevivência da comunidade, ultima ratio legis. O crime de furto faz parte do Direito Penal nuclear, que protege bens jurídicos de caráter individual, no caso, o patrimônio das pessoas, direito fundamental mencionado em diversas passagens pela CF/88, base de uma sociedade democrática que se pretende livre, crime no qual a dogmática penal se direciona a atender a uma política criminal de necessário controle sobre a propriedade alheia, cada vez mais difícil em um país que ostenta elevado índice de desigualdade social. 5. Faz jus ao privilégio do art. 155, § 2o, CPB, réu primário que furta coisa de pequeno valor, mesmo que crime qualificado pela fraude, uma vez que, sendo modo de execução, a fraude no furto tem natureza objetiva, portanto, compatível com a Súmula 511 do STJ. 6. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 171 do Código Penal, pugnando pela desclassificação do crime de furto qualificado mediante fraude para o de estelionato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 171 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030